Tribunal: TJDFT
Processo: 0745116-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0745116-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): BANCO J. SAFRA S.A. Agravado (s): ALEXANDRE BORGES FORTES Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo BANCO J. SAFRA S.A., contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de execução de títulos extrajudiciais e conflitos arbitrais de Brasília/DF, que, nos autos da ação de busca e apreensão convertida em execução de título judicial no 0726885-35.2023.8.07.0001, ajuizada em face de ALEXANDRE BORGES FORTES, declinou a competência para o foro do domicílio do devedor, ora agravado, nos seguintes termos (ID 212760348 do processo referência): Trata-se de execução movida por empresa de fomento mercantil em razão do descumprimento do pagamento de cédula de crédito bancário. Vê-se que a exeqüente fornece seus serviços de crédito e cobrança ao mercado de consumo e a parte executada é consumidora por equiparação, pois sofre os efeitos da prestação de serviços realizada pela autora, incidindo assim o regramento consumerista nos termos dos artigos 3o e 17 do Código de Defesa do Consumidor. Observa-se, ademais, que o consumidor reside em Florianópolis/SC, conforme consta do final própria petição inicial (ID 212320766), em que o exequente indicou o seguinte endereço para citação: RUA ALTENOR VIÊIRA, No 197, BAIRRO LAGOA DA CONCEIÇÃO, FLORIANÓPOLIS - SC, CEP: 88062- 160-TELEFONE: 48 99622-0793. Ademais, importante destacar que o título de crédito que embase a presente execução, em sua cláusula 20, elegeu o foro competente para processamento e julgamento das questões atinentes ao contrato, a comarca de São Paulo/SP. Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o pólo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de "ordem pública e interesse social" e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput, e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. Como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, não se exigindo, pois, exceção de incompetência" (REsp. 154.265/SP, rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999, pág. 16). Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor de um dos Juízos Cível de Florianópolis/SC. Em suas razões recursais (ID 65418572), o agravante sustenta a competência da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, pois há indicação de que o agravado reside na SCES, no 307, (Lote 5), Asa Sul, Brasília/DF, sendo, portanto, o foro competente para o processamento do feito. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para reconhecer a competência da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF e, no mérito, o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido (ID’s 65418574 e 65418576). É o relatório. Decido. Ainda que a decisão declinatória de competência não esteja incluída no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação posterior. Destarte, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do c. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988)[1]. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca da competência do d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF para processar e julgar o feito. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, pois não há probabilidade de provimento do recurso. Mostra-se incontroverso que a execução de título extrajudicial é lastreada em contrato de financiamento firmado entre as partes para aquisição de veículo (Jeep/Renegade Limited, Chassi: 988611132MK428728, Cor Preta, 2021/2021, Placa: OVR-1153, Renavam: 00998354759), garantido por alienação fiduciária. Igualmente, o próprio agravante reconhece que a natureza jurídica da ação originária é decorrente de relação de consumo, estando, portanto, sujeita à incidência do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, de seu turno, como bem fixado na r. decisão “o art. 6o, VIII do CDC garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que objetiva igualar o consumidor, parte hipossuficiente, perante o fornecedor, figura mais forte na relação jurídica.” De certo que o CDC assegura, como direito básico do consumidor, a facilitação da defesa dos seus direitos. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 63, § 3o, preceitua que “§ 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Assim, em contrato de adesão, o juiz pode declarar, de ofício, a nulidade de cláusula de eleição de foro, devendo declinar da competência para o juízo do domicílio do consumidor. Nesse sentido já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça: “Segundo entendimento desta Corte, nas ações propostas contra o consumidor, a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no art. 101, inciso I, do CDC e no parágrafo único, do art. 112, do CPC. 3. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, contudo, permite-se-lhe a escolha do foro de eleição contratual, considerando que a norma protetiva, concebida em seu benefício, não o obriga, quando optar por demandar fora do seu domicílio.” (EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012). No mesmo sentido, este eg. Tribunal de Justiça decidiu: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - DEMANDA PROPOSTA CONTRA O CONSUMIDOR - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - DECLINAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - SÚMULA 33/2TJ - INAPLICABILIDADE. 1. O entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça revela que, à luz do interesse do consumidor, em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, sendo, por isso, suscetível de declinação de ofício, com afastamento da súmula no 33 daquele Sodalício. Nessa direção, a competência territorial só pode ser considerada absoluta, para fins de afastamento do enunciado sumular referido, quando isso se der em benefício do consumidor. 2. Destarte, no caso de o consumidor figurar como autor, esse terá a opção de escolha, sendo, por isso, competência relativa, insuscetível de ser declinada de ofício, de modo que, para tanto, é necessária a oposição de exceção pela parte adversa para efeito de ser declinada a competência. Agora, na hipótese de o consumidor figurar como réu (caso dos autos), a competência será absoluta, sendo possível, com efeito, a sua declinação de ofício para o foro do domicílio do consumidor. 3. Declarou-se competente o juízo suscitante, qual seja o da 2a Vara Cível do Gama. (Acórdão 838536, 20140020295428CCP, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 1/12/2014, publicado no DJE: 12/12/2014. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). Na espécie, frustradas diligências no Distrito Federal em vários endereços (ID’s 178052691, 181472306, 196794581, 201087004, 203667473 e 207576380), entre eles, o da SCES, Trecho 4, no 307, (Lote 5), Asa Sul, Brasília/DF (ID 169503911), e após o transcurso de mais de um ano desde a distribuição do feito, não houve êxito na localização do executado. Sucede que, após intimação do agravante, ora exequente, para apresentar novo local para citação do réu, houve pedido de arresto cautelar e indicação de endereço atualizado para cumprimento da diligência (Rua Altenor Viêira, No 197, Bairro Lagoa da Conceição, Florianópolis/SC, CEP: 88.062-160, telefone: (48) 99622-0793) (ID 212320766, pág. 05). Assim, considerando a relação de consumo entre as partes deve prevalecer a norma de ordem pública, fixando-se a competência territorial o domicílio do consumidor, no caso, a parte agravada, conforme bem decidido no decisum, legitimando que seja afastada a competência territorial do foro de eleição do contrato, que, inclusive, foi eleito na comarca de São Paulo/SP (ID 163524647, pág. 06, cláusula 20). Dessa forma, reconhecida a relação de consumo entre as partes, incide a regra prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como no artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil, sendo legítimo o reconhecimento de ofício da incompetência territorial elegida pelo fornecedor e fixada em contrato de adesão e, como consequência, que seja declinada da competência para o processamento e julgamento da ação promovida em desfavor do consumidor para o juízo do seu domicílio. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 24 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Tema 988 - O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.